Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730395-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 18761822 - Pág. 213 ou ID 68723006 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0701870-34.2018.8.07.0003. Na origem, após pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, o banco agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. O Agravante requereu então a expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome do Agravado e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: "Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo provisório" (ID 18761822 - Pág. 213 ou ID 68723006 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre insistindo em seu pedido. Alega ser necessária a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja deferido liminarmente o pleito e seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas na demanda originária para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Não obstante os argumentos quanto à probabilidade do direito, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A r. decisão agravada simplesmente determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 18761822 - Pág. 213 ou ID 68723006 - Pág. 1). Sob este prisma, no caso apresentado, não há prova concreta do risco de perecimento do direito que impeça as partes de aguardarem o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada via AR no endereço indicado nos autos (ID 18761822 - Pág. 99 ou ID 13416366 - Pág. 46) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator